Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA EXECUTADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu os embargos de declaração da executada, ora agravada, para deferir a ela o pedido de gratuidade de justiça feito em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não exclui a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, pois tais obrigações permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas durante o prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sua concessão, se o credor demonstrar que a insuficiência de recursos deixou de existir, conforme determina o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. No caso dos autos, a agravada/executada ajuizou ação de alimentos em face do seu ex-cônjuge, tendo seus pedidos julgados improcedentes, sendo, então, condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade permaneceu suspensa desde a prolação da sentença. Diante da alteração do seu quadro patrimonial, proveniente, sobretudo, de herança, devidamente demonstrada pela escritura pública de inventário e partilha e pela declaração de imposto de renda, deve ser afastada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e cassada a decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu a ela os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.